Tribunal: TCU
Processo: 016.666/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1836/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014 e com o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerar prejudicada a continuidade de seu exame, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 016.666/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de Itaú de Minas/MG 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar prejudicada a continuidade do exame desta representação diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; 1.6.2. dar ciência desta deliberação ao representante e à Prefeitura Municipal de Itaú de Minas/MG, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 15; e 1.6.3. arquivar os presentes autos.